Tribunal: STF
Processo: Rcl 71568
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 131/DF. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO CONHECE DE RECURSO COM FUNDAMENTO EM VÍCIO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUSCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Adilson Rodrigues, em 11.9.2024, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.555.693 pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 131/DF.



O caso



    2. Em sessão virtual de 13.8.2024 a 19.8.2024, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.555.693 interposto por Adilson Rodrigues:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL E DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 



    1. Ação civil pública. 



    2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da não impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem. 



    3. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da Súmula 182/STJ. 



    4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa” (e-doc. 12).



    3. Contra essa decisão, Adilson Rodrigues ajuíza a presente reclamação e explica que “teve sua competência profissional aprovada atraves da conclusão do curso de TÉCNICO EM ÓPTICA E OPTOMETRIA curso este constituído por 1.350 horas distribuídos em quatro (04) módulos dando-lhe as seguintes competências: a) Realizar procedimentos técnicos para testes visuais, b) Confeccionar lentes c) Adaptar lentes de contato d) Montar óculos e) Promover educação em saúde visual f) Gerenciar estabelecimentos g) Responsabilizar-se tecnicamente por laboratórios ópticos, estabelecimentos ópticos básicos ou pleno e centros da adaptação de lentes de contato h) Emitir laudos e pareceres óptico-optométricos i) Aviar e interpretar prescrições médicas aplicando acuidade utilizadas em óptica j) Interpretar as prescrições médicas, identificar e reconhecer as ordens de serviço como fonte de conversão para adaptação de lentes de contato” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Sustenta: “no que diz respeito ao caráter vinculante concedido pelo decido unânime do STF na ADPF 131, é absolutamente legítimo o exercício da Optometria em solo brasileiro” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que o “presente caso, encontra fundamentação no artigo 24; especificamente os incisos IX e XII, da CF/88, determinando que cabe à União, aos Estados legislar de forma concorrencial sobre Educação, cultura, ensino e inciso XII defesa da saúde” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o exercício da profissão de optometrista, está em de acordo com as normas educacionais vigentes, não havendo usurpação de funções muito pelo contrário” e que, “sendo o optometrista um agente de saúde primária na questão visual, qualquer anormalidade será e deverá ser, o primeiro a encaminhar a um profissional oftalmológico para realiza exames mais aprofundados” (fl. 4, e-doc. 1).



    Pede “seja cassada a decisão [proferida no Recurso Especial com Agravo n. 2.555.693], a fim de assegurar o preceito constante na ADPF 131 com análise sobre a competência concorrencial de legislação dos Estados na questão educacional, como é o caso concreto, dando como válida a competência do autor para exercer livremente a sua atividade de técnico óptico e optometrista lastreada na sua formação reconhecida pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e por consequência pelo Ministério da Educação, pelo Código Brasileiro de Ocupação” (fl. 7, e-doc. 1).



    4. Em 12.9.2024, foi determinado ao reclamante que juntasse a procuração outorgada ao advogado subscritor da petição inicial, cópia da decisão reclamada ou qualquer outra proferida no Agravo Interno no Recurso Especial n. 2.555.693 que tramita no Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Em 18.9.2024, Adilson Rodrigues juntou cópia da procuração outorgada ao advogado e do acórdão proferido no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.555.693.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    7. Põe-se em foco na presente ação se, ao não conhecer de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 131/DF.



    8. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 131/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal decidiu pela atuação prática mitigada dos optometristas:



    “Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Artigos 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e artigos 13 e 14 do Decreto 24.492/34. 



    3. Optometristas com atuação prática mitigada. Proibição de instalação de consultórios e procedência na avaliação de acuidade visual de pacientes. Vedação à confecção e comercialização de lentes de contato sem prescrição médica. 



    4. Limitações ao exercício da profissão. Supostas violações aos art. 1º, incisos III (dignidade da pessoa humana) e IV (livre iniciativa, isonomia e liberdade ao exercício de trabalho, ofício e profissão); art. 3º, inciso I; art. 5º, caput, incisos II, XIII, XXXV, LIV, LVI, §§1º e 2º; art. 60, § 4º, inciso IV (segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade); art. 6º, caput, e art. 196 (direito à saúde, no que tange à prevenção), todos da Constituição Federal. 



    5. Incidência do art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal de 1988. Reserva legal qualificada pela necessidade de qualificação profissional. Atividade com potencial lesivo. Limitação por imperativos técnico-profissionais, referentes à saúde pública. Ausência de violação à liberdade profissional, à proporcionalidade e à razoabilidade. Ponderação de princípios promovida pelo legislador. Inexistência de violação à preceito fundamental. 



    6. Normas recepcionadas pelas Constituições posteriores às legislações e pela Constituição Federal de 1988. 



    7. Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente, declarando a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34, e realizando apelo ao legislador federal para apreciar o tema” (DJ 25.10.1996).



    9. Na decisão apontada como reclamada, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.555.693 interposto por Adilson Rodrigues com fundamento em vício processual:



    “Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante reitera suas razões recursais de mérito, nada dizendo a respeito da Súmula 182/STJ. 



    Assim, a parte agravante, renovando o vício de seu agravo em recurso especial, não demonstra que impugnou o fundamento da decisão ora agravada, dessa vez relativo à aplicação da Súmula 182/STJ, haja vista que deixou de demonstrar que combateu, nas razões do agravo em recurso especial, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem. Ou seja, não demonstrou que impugnou o fundamento da não ocorrência de omissão, a incidência do óbice da Súmula 7/STJ e que demonstrou devidamente as ofensas apontadas. 



    Saliente-se que cabia à parte, na hipótese, demonstrar que, nas razões do agravo em recurso especial, rebateu adequadamente todos os óbices invocados pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula 182/STJ e viabilizar o conhecimento daquele agravo. 



    Não o fazendo, ou seja, não demonstrando a agravante o desacerto da decisão agravada, o conhecimento do presente agravo interno também se mostra inadmissível, a teor do disposto na Súmula 182 deste Tribunal e nos arts. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e 259, § 2º, do RISTJ” (fl. 4, e-doc. 12).



    A questão referente ao exercício prático da optometria não foi objeto da decisão apontada como reclamada. 



    A ausência de identidade material entre a controvérsia jurídica relatada no ato reclamado e o paradigma apontado inviabiliza o prosseguimento da ação. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de somente ser cabível a reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” 
(Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    10. Saliente-se que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora